Tribunal: TJDFT
Processo: 0731212-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731212-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: P. R. S. AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus (liberatório), com pedido liminar, impetrado por P.R.S., por intermédio do il. Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Planalto Central – UNICEPLAC, no qual requer a revogação da prisão civil decretada pelo. Il. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, ajuizado por M.C.J.S., processo n. 0705826-03.2019.8.07.0010. O paciente diz que foi preso no dia 26/07/2023. Afirma que fez uma proposta de acordo para o pagamento do débito, sendo uma entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e o parcelamento do saldo remanescente em parcelas mensais de R$ 200,00 (duzentos reais), todavia, esta não foi aceita pela credora. Diz que está desempregado há 15 anos, e não tem condições de realizar o pagamento total da dívida, inclusive, o acordo seria pago por seus outros filhos. Pondera que ajuizou ação negatória de paternidade (processo n. 0701124-72.2023.8.07.0010), lastreada em exame de DNA realizado extrajudicialmente, no qual verificou que não é o genitor da demandante, ora agravada. Ao final requer, liminarmente, seja concedida a ordem para fazer cessar suposto constrangimento ilegal do paciente, sendo revogada a prisão civil. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus é o remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação ao direito à liberdade, decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal). A propósito, a liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal explícita, tratando-se, na verdade, de uma criação jurisprudencial voltada ao combate imediato de ato indevido de constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, por isso, concedida apenas em casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida se evidenciem de forma incontroversa na própria impetração e nos elementos de prova a ela colacionados. Como relatado, o argumento trazido pelo impetrante/paciente, de que está desempregado há 15 anos, por si só, não é justificativa plausível para afastá-lo da responsabilidade de pagar os alimentos, sendo certo que sequer apresentou motivo justo para não ter buscado algum trabalho por tanto tempo. No contexto, é sabido que a prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar a vida do alimentando. O débito atualizado perfaz o montante R$ 26.298,01 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e oito centavos) conforme demonstra a tabela de cálculo acostado ao ID 166865529 de origem (atualizado em 28/07/2023). Com efeito, de se ressaltar que eventual parcelamento da dívida deve observar o melhor interesse do menor, e não exclusivamente do devedor dos alimentos. Ademais, apenas a oferta de acordo de parcelamento, não aceita pelo credor, não ilide a ordem de prisão (art. 314 do Código Civil). Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ARTIGO 528 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFERTA DE PARCELAMENTO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CREDORA. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. 1. Dados os fatos ? réu que, intimado, não efetua o pagamento da dívida e limita-se a alegar incapacidade financeira, possível o decreto de prisão civil do executado/agravado prevista no art. 528 do CPC. 2. Parcelamento de alimentos depende da anuência da parte credora (art. 314 do Código Civil) , o que não se tem, e mera oferta de parcelamento não se presta a afastar o decreto de prisão. 3. Ao contrário do que sustentado, o não pagamento no prazo do débito não desnatura a sua natureza alimentar, sendo possível o prosseguimento do feito em relação às "3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" - art. 528, § 7o do Código de Processo Civil. 4. Alegação de a dívida ter se tornado "impagável" significa somente que não foi paga; e se se encontra desempregado, não demonstrou incapacidade laboral, destacando-se que eventual mudança de capacidade contributiva deve ser objeto de demanda própria. 5. Igualmente insubsistente o pedido de cumprimento do decreto prisional de maneira domiciliar, já que tal modalidade esvazia o fator coercitivo da execução pelo rito da prisão. 6. Ademais, como frisado pelo magistrado a quo, "sua condição médica não impede o cumprimento da prisão em regime fechado, uma vez que, conforme documento de Id. 110990742, possuía prioridade para imunização, o que leva a entender que se encontra devidamente imunizado quanto à COVID-19, não há razão para afastar o decreto de sua prisão". 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1601829, 07166772920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704698-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. N. D. S. C. AGRAVADO: A. J. A. B. E M E N T A CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. DESONERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CIVIL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. 1. O valor dos alimentos fixados em sentença permanece inalterado mesmo quando o alimentante tem o seu vinculo empregatício encerrado, pois permanece o percentual calculado com base na última remuneração auferida. 2. Quando sobrevém modificação na situação econômico-financeira do devedor de alimentos, surge o direito de requerer a revisão de alimentos (artigo 15 da Lei no 5.478/68), não sendo meio hábil a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O rito do § 3o do artigo 528 do Código de Processo Civil e a prisão do devedor são reservadas para as dívidas alimentares atuais, estas correspondentes às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 4. O parcelamento da obrigação depende da anuência do credor, sendo inviável impor a sua aceitação, nos termos do artigo 314 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208862, 07046987520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com relação a ação negatória de paternidade, consultei os respectivos autos do processo, e observei que foi negada a antecipação de tutela pleiteada pelo ora paciente, restando assim consignado . Confira-se: "Ressalta-se que o recebimento da presente ação em nada afasta os deveres, obrigações e o reconhecimento pleno do autor como pai da requerida. Qualquer desconstituição do vínculo somente poderá ser aferida com o trânsito em julgado de nova sentença. O autor foi reconhecido como pai da menor e não pode se furtar a nenhuma obrigação, especialmente aquelas de natureza alimentar e protetiva. (...) No presente caso, como bem narrado pelo Parquet, o exame de DNA extrajudicial, por si só, não é suficiente para afastar a paternidade, sendo necessária a confecção de novo exame, bem como estudo psicossocial. Ante o exposto, indefiro o pedido feito em sede de tutela de urgência.” (ID 158151853 dos autos n. 0701124-72.2023.8.07.0010, em trâmite perante a il. 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria) Referido processo encontra-se com audiência designada. Portanto, não se verifica, neste argumento, elemento apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título que fundamenta a ação de cumprimento de sentença. Antes o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Depois, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator